Tribunal: TJBA
Processo: 0303864-15.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303864-15.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. MANTIDO O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO DO ESTADO DA BAHIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que conheceu e negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de primeiro grau que reconhecera o direito ao reenquadramento da GAP no nível IV, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao abatimento dos valores pagos administrativamente, nos cálculos das diferenças devidas em razão do reenquadramento funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC prevê os Embargos de Declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

4. A jurisprudência admite efeitos modificativos nos aclaratórios apenas quando o acolhimento da alegação de vício implicar alteração do resultado do julgamento.

5. No caso concreto, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o Estado da Bahia não alegou, em sua apelação, a necessidade de abatimento dos valores pagos administrativamente.

6. Não fosse só, ainda que não mencionada expressamente no acórdão, a dedução de valores já pagos decorre lógica e automaticamente da condenação às diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento, conforme decidido na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão a ser sanada quando a matéria alegada não foi suscitada pela parte no recurso original.

2. A condenação ao pagamento de diferenças salariais por reenquadramento funcional implica, de forma implícita, o abatimento dos valores já pagos administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Embargos de Declaração nº 50015944120198130460, Des. Rel. Élito Batista de Almeida, j.16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0303864-15.2013.8.05.0256
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os
presentes
Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA